Tribunal: TJSP
Processo: 2121757-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Pretensão ao fornecimento de serviços de água e coleta de esgoto – Indeferimento – Insurgência – Descabimento – Ausente a probabilidade do direito dos agravantes – Parcelamento e uso irregular do solo – Loteamento clandestino – Precedente – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.